Tribunal: STF
Processo: HC 231934
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elton Tavares Pereira em favor de Lidiane dos Remédios Miranda contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 849.704/MA.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante em 21.5.2023, foi denunciada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 82 porções de maconha e 33 porções de crack.



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 5)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da paciente ter “residência fixa na comarca de Carutapera (distrito da culpa), pequena quantidade de droga e o fato da paciente não integrar nenhuma organização criminosa.” (p. 6)



    Alega que não teria sido caracterizado o periculum libertatis da paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente e seja expedido alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. (p. 8)



    O ato coator foi publicado em 29.8.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos contidos na decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:



    “Como cediço, a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus somente se justifica em situações excepcionais, quando cristalizada, de plano, a ilegalidade da coação sofrida (art. 660, §2º do CPP) e presentes os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, ante a sumariedade do rito empregado pelo remédio heroico. 



    Na espécie, a despeito dos argumentos tecidos pelo impetrante, não se verifica, prima facie, a existência dos supracitados pressupostos. 



    Com efeito, no que concerne aos fundamentos do decreto prisional, convém salientar que somente a decisão judicial flagrantemente ultrajante aos preceitos constitucionais e legais ou aquela absolutamente desprovida de embasamento se enquadra em situação capaz de conduzir à concessão do pleito liminar na via heroica. 



    No caso concreto, infere-se do caderno processual que, ao receber a comunicação da captura da paciente, o magistrado singular, na audiência de custódia e com a chancela do Parquet, firmou a imprescindibilidade da homologação da prisão em flagrante e conversão em preventiva para salvaguardar a ordem pública. 



    Na referida decisão, o juiz a quo pontuou, a princípio, a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado no auto de apresentação e apreensão, auto de constatação provisório da substância entorpecente, registros fotográficos e depoimentos colhidos em sede policial. 



    Assinalou, outrossim, o periculum libertatis, dado o risco concreto de reiteração delitiva, o que se extrai da quantidade – 82 (oitenta e duas) porções de substância semelhante à maconha e 33 (trinta e três) porções de substância análoga ao crack – do tipo e da forma de acondicionamento da droga apreendida, incompatíveis com a figura de usuário. 



    Ressaltou, por fim, haver informações de que os custodiados, dentre eles Lidiane dos Remédios Miranda, seriam conhecidos dos agentes da lei pela contumácia em práticas delitivas. 



    Assim, aparentemente, inexiste mácula no decreto segregatório apta a invalidá-lo, porquanto lastreado em dados concretos e proferido com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.” (eDOC 8)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva.



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente